Tribunal: TJES
Processo: 5015348-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015348-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. PERSOM SOM E ACESSORIOS LTDA

APELADO: CLAUDINE DE ABREU CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO NÃO SANADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO ENTRE TESE DEFENSIVA E NOTA FISCAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por H. Persom Som e Acessórios Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Claudine de Abreu Corrêa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 1.250,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de reparo de ar-condicionado automotivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
(ii)
estabelecer se há nexo causal entre a conduta da requerida e o vício persistente no veículo;
(iii)
determinar se é cabível indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte requerida, devidamente intimada para especificar provas, deixa de requerer perícia técnica, operando-se a preclusão.

Aplica-se a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Caracteriza-se a prestação de serviço automotivo como obrigação de resultado, exigindo a entrega do bem em condições adequadas de funcionamento.

Verifica-se contradição entre a tese defensiva de “programação de módulo” e a nota fiscal emitida pela própria requerida, que comprova a substituição de peças, evidenciando diagnóstico incorreto ou execução ineficiente.

Reconhece-se o nexo causal diante da persistência imediata do defeito após o serviço, incumbindo à fornecedora, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar fato excludente, ônus do qual não se desincumbe.

Configura-se o dano moral, pois a conduta da requerida ultrapassa o mero inadimplemento contratual, impondo à consumidora dispêndio excessivo de tempo útil para solução do problema.

Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecendo o tempo útil como bem jurídico indenizável, diante da necessidade de busca reiterada por solução administrativa e judicial.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção de prova pericial, operando-se a preclusão.

2. O serviço de reparo automotivo configura obrigação de resultado, impondo ao fornecedor o dever de entregar o bem em perfeitas condições de uso.

3. A contradição entre a tese defensiva e a nota fiscal emitida pelo fornecedor evidencia falha na prestação do serviço e reforça o nexo causal.

4. A persistência imediata do vício após o reparo afasta a alegação de fato superveniente e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pela perda do tempo útil na solução de problema decorrente de serviço defeituoso, enseja indenização por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
H. PERSOM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
. (Id. 17772426), ver reformada a sentença (Id. 17772425) que, em sede de indenização por danos materiais e morais movida por
CLAUDINE DE ABREU CORREA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias. O juízo de origem condenou a apelante à restituição integral do valor pago pelo serviço, no montante de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando-se na falha da prestação do serviço e na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Na espécie,
Claudine de Abreu Corrêa
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
H. Persom Som e Acessórios Ltda.
A autora narra que, em dezembro de 2021, levou seu veículo Ford Ecosport (ano 2009) à oficina da requerida para reparo no sistema de ar-condicionado, que não resfriava adequadamente.

A autora alega que, pelo serviço, efetuou o pagamento de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), valor este correspondente à troca de uma “válvula torre” e uma “válvula de expansão”, conforme discriminado em nota fiscal. Argumenta que o vício persistiu imediatamente após o conserto, motivando seu retorno à oficina no dia seguinte. Na ocasião, a requerida teria apresentado um novo disgnóstico (vazamento de gás) e exigido nova cobrança para a solução definitiva, o que levou a consumidora a buscar auxílio de terceiros e registrar reclamação formal perante o Procon/ES.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que o serviço efetivamente contratado e realizado foi a programação de módulo no ar condicionado e que o veículo foi entregue em perfeitas condições. Argumentou que o problema relatado posteriormente pela autora (vazamento de gás) constituiria um defeito novo e superveniente, sem nexo causal com a intervenção inicial, decorrendo possivelmente do desgaste natural de um veículo com mais de 13 anos de uso.

O feito tramitou perante a 7ª Vara Cível de Vitória/ES. Durante a instrução, o juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora. As partes foram intimadas para especificar provas, oportunidade em que a requerida requereu apenas o depoimento pessoal da requerente, não produzindo prova técnica pericial para comprovar suas teses defensivas. Realizada audiência de conciliação em julho de 2024, esta restou infrutífera.

Em seguida, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
(Id. 17772425) julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a requerida à restituição integral do valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentadas na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Os fundamentos centrais da r. sentença foram:
(i)
a caracterização da prestação de serviço mecânico como uma obrigação de resultado;
(ii)
a existência de contradição na defesa da requerida, que alegou ter feito “programação de módulo”, enquanto a nota fiscal por ela emitida comprovava a troca de válvulas físicas;
(iii)
a falha na prestação do serviço por diagnóstico incorreto ou ineficiência, configurando vício de qualidade.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminar de cerceamento de defesa, alegando que lhe foi imposta a produção de “prova diabólica” (impossível), uma vez que o veículo teria sofrido intervenções de terceiros antes de eventual perícia;
(ii)
inexistência de nexo causal, afirmando que o defeito apresentado decorreu de desgaste natural de um veículo fabricado em 2009;
(iii)
que o serviço contratado (“programação de módulo”) foi devidamente executado, tratando-se o vazamento de gás de um problema novo e superveniente; e
(iv)
a inexistência de dano moral, defendendo que o caso configura mero descumprimento contratual, sem ofensa a direitos de personalidade.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (Id. 17772431), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a própria ré optou por não produzir prova técnica oportunamente e destaca a contradição entre a tese defensiva e a nota fiscal emitida pela oficina, que comprova a troca de peças físicas e não a simples programação alegada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, a existência de nexo causal entre a conduta da
requerida
e o dano, bem como o cabimento da indenização por danos morais sob a ótica do desvio produtivo.

Importante salientar, de início, que não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa baseada na alegada impossibilidade de produção de prova técnica.

Conforme se extrai do andamento processual, a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 17772407), ocasião em que
limitou-se a requerer o depoimento pessoal da autora,
deixando de pleitear a perícia técnica que agora afirma ser indispensável.

Dessa forma, a preclusão do direito à prova decorreu de sua própria desídia estratégica. A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente oportunizada, deixa de requerer a prova pertinente na fase instrutória
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA.

PARTE APELADA NÃO APRESENTOU INTERESSE EM PRODUÇÃO DE PROVAS.
PRECLUSÃO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o Magistrado a quo intimou as partes para requererem o que entender de direito e o apelante quedou-se inerte.
(...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES, Apelação Cível nº
0009269-13.2019.8.08.0030,
Rel. Desembargador Marcos Valles Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 02/10/2024)

Rejeito, pois, a preliminar.

No que tange ao mérito, a responsabilidade nas relações de consumo, como no caso em tela, é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC
1
. Sob essa ótica, o dever de indenizar surge da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — o que não ocorreu nos autos.

Conforme orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, a prestação de serviços de reparo automotivo configura obrigação de resultado, exigindo que o fornecedor entregue o bem em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinava.

No caso, observa-se que a apelante incorreu em
evidente contradição fática
que fragiliza sua tese recursal. Enquanto sustenta na peça defensiva que o serviço contratado foi a
"programação de módulo",
a Nota Fiscal por ela própria emitida (Id. 17772382) descreve a venda e troca de
"Válvula Torre"
e
"Válvula de Expansão"
. Tal discrepância, apontada com precisão pelo magistrado de piso, revela
diagnóstico impreciso ou execução falha.

Ademais,
o fato de o defeito persistir no dia seguinte à retirada do veículo
(Id. 17772384)
afasta a alegação de que o problema seria decorrente de fato novo ou desgaste natural isolado
. Assim, cabia à requerida (apelante), por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), demonstrar que a persistência do vício não guardava relação com seu diagnóstico, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, em processo similar, a Corte Superior já assentou que
“Considerando que o ônus recai sobre o fornecedor, cabe a ele produzir prova cabal das situações excludentes previstas no art. 12, §3º, CDC;
a mera alegação de que há outras causas possíveis para o surgimento do defeito no motor não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor”.

(REsp n. 2.218.451/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

No que tange ao cabimento da indenização por danos morais, a fundamentação jurídica repousa na superação do patamar do mero aborrecimento e na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pela jurisprudência contemporânea e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
2
.

O dano moral, no presente caso, encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil
3
, bem como no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal
4
, que resguarda a dignidade e a integridade anímica do indivíduo contra violações sistemáticas de seus direitos.

A conduta da oficina
(apelante)
transcendeu a simples divergência comercial ou o inadimplemento contratual isolado.
A consumidora (apelada) experimentou uma verdadeira "peregrinação" em busca da solução de um vício que deveria ter sido sanado prontamente após o pagamento da respectiva prestação de serviços no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais).

Os elementos agravantes são nítidos: a persistência imediata do defeito no dia seguinte à retirada do veículo, o diagnóstico contraditório entre a nota fiscal emitida e a tese defensiva, e a tentativa de imposição de novas cobranças para um serviço que configurava obrigação de resultado.

Nesse cenário, aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo, que reconhece o tempo útil do consumidor como um bem jurídico finito e escasso. Ao ser forçada a buscar orçamentos com terceiros, formalizar reclamação perante o Procon/ES e, por fim, socorrer-se do Poder Judiciário para resolver um problema de baixa complexidade técnica, a autora foi privada de seu tempo vital para suprir a inércia e a negligência da requerida.

A privação do uso adequado do equipamento por longo período (mais de dois anos de litígio) aliada ao descaso no atendimento pós-venda configuram violação à dignidade da consumidora, justificando a reparação extrapatrimonial fixada. Neste sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSUMIDOR – VEÍCULO QUE SOFREU COLISÃO DE PEQUENA MONTA E FOI DEIXADO PARA CONSERTO JUNTO À REQUERIDA –
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA QUE, DE ACORDO COM A PROVA TÉCNICA, FOI REALIZADO COM INÚMEROS DEFEITOS – DEVER DE REPARAR A DESVALORIZAÇÃO DO BEM – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR – ADEQUADO AO CASO CONCRETO

(...) 3. No que diz respeito aos danos morais, embora se trate de descumprimento contratual, no caso em análise, está excepcionalmente configurado o dano moral, não se limitando o episódio a um simples aborrecimento, considerando o longo tempo em que durou a celeuma envolvendo o conserto no veículo do autor. Nota-se que o acidente aconteceu em 24/02/2014 e, somente, em 16/06/2014, a requerida solicitou que o bem fosse lá deixado para efetuar os reparos, o que demonstra que houve demora para o conserto por falta de peças de reposição, além dos serviços prestados sem a devida técnica, evidenciando tratamento desrespeitoso para com o consumidor.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da requerida, ao porte econômico dessa, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

(...) 7.
No que diz respeito ao “tempo perdido extraordinariamente na solução de problemas”, a jurisprudência e a doutrina entendem que onde é constatado o desvio produtivo ou perda de tempo útil, é possível a ocorrência de indenização por danos morais
, não se falando em indenização por danos materiais e no caso em análise, a ocorrência dos danos morais e o seu valor já levou efetivamente em consideração os transtornos enfrentados pelo autor.

(...) 9. Recurso do autor conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº
0027368-50.2014.8.08.0048,
Segunda Câmara Cível, Rel. Desemb. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes.

5. O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por bem fixar o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Desemb. Sergio Ricardo de Souza, Data de Julgamento: 21/02/2024)

Portanto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória para a vítima e o caráter pedagógico-punitivo para o fornecedor, a fim de desestimular a reiteração de condutas similares.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em sua integralidade,
majoro em
2
% os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante – fixados na sentença em 15% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço d
o
recurso e a ele NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

1
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
APELAÇÃO CÍVEL. (...) TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
A tentativa administrativa de reparação revelou-se ineficiente, com propostas irrisórias e ausência de resolução efetiva, impondo ao consumidor prejuízo material e desvio de tempo útil, em momento de vulnerabilidade emocional, dada a alegada internação hospitalar de sua esposa.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5014533-65.2024.8.08.0024, Rel. Desemb. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 10/02/2026).

3
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

4
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.